Tribunal: TJDFT
Processo: 0720861-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0720861-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: J. F. F. REPRESENTANTE LEGAL: MATHEUS FERRAZ ARAUJO SOARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por S. A. C. D. S. S., contra decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de obrigação de fazer proposta por J.F.F., deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à ré que autorizasse e custeasse a internação do autor em leito de UTI. Em suas razões (ID 72190702), o agravante sustenta que: 1) a multa fixada é desproporcional e incompatível com o contexto fático; 2) o prazo de 6 horas para cumprimento é exíguo e impossível de ser cumprido; 3) não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência; 4) o agravado não cumpriu o período de carência para internação e tratamento; 5) houve licitude na negativa de cobertura, pois a carência tem previsão legal; 6) não está caracterizada a urgência; 7) não houve falha ou omissão na informação acerca dos períodos de carência; 8) a contratação do plano ocorreu em janeiro de 2025, o fim do período de carência só termina em 29/06/2025; 9) não há prova de que o pai do autor passou a integrar o quadro de funcionários da pessoa jurídica contratante; 10) houve imposição de obrigação genérica, sem delimitação dos procedimentos, materiais, medicamentos e eventuais cirurgias ou internações estão prescritos pelo médico. Requer, ao final, o efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência. Preparo recolhido (ID 72227794). É o relatório. DECIDO. Segundo o art. 17 do Código de Processo Civil- CPC, “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada sujeito ao preenchimento de determinados pressupostos de admissibilidade, entre eles, o interesse recursal. Há interesse recursal quando presente o binômio necessidade e adequação. A necessidade relaciona-se à utilidade prática da prestação jurisdicional que se pretende obter. Isso significa que o recurso deve levar a uma melhora na situação do recorrente. Na origem, trata-se de ação de conhecimento ajuizada por J.F.F. em desfavor da agravante, em que o autor requereu sua internação em leito de UTI. O juízo deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré autorize e custeie a internação do autor em leito de UTI, com urgência, incluídos os tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, no prazo improrrogável de 6 horas, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Em 07/05/2025, a agravante informou o cumprimento integração da decisão que determinou a autorização e custeio da internação do agravado em leito de UTI (ID 234836931), o que foi confirmado pelo autor (ID 235932759). No caso, não há interesse recursal, porque a prestação jurisdicional buscada não traria melhora na situação da agravante. A obrigação imposta foi cumprida, o que afastou a aplicação da multa cominatória, que só incidiria em caso de não cumprimento da determinação judicial. Portanto, o recurso não deve ser conhecido. NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 19 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator